Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 880/STJ. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT no julgamento da Apelação Cível n.o 0709362-90.2022.8.07.0018. O primeiro embargante sustenta obscuridade e contradição quanto à prescrição da pretensão executória e à ausência de trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF, bem como quanto à inexistência de vinculação jurídica ao referido precedente. O segundo embargante, por sua vez, alega contradição na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, diante do elevado valor da causa. Ambas as partes requerem o acolhimento dos embargos para suprir os alegados vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão ou contradição quanto à aplicação da prescrição da pretensão executória e à eficácia do REsp 1.301.935/DF; e (ii) estabelecer se há contradição na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, à luz da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a prescrição da pretensão executória com fundamento na jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.301.935/DF, reconhecendo que o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado da sentença coletiva, não havendo obscuridade ou omissão quanto a esse ponto.
4. A pendência de embargos de divergência contra acórdão do STJ não suspende automaticamente os efeitos da decisão paradigmática, tampouco configura hipótese de prejudicialidade externa que afaste o reconhecimento da prescrição.
5. A vinculação do caso concreto ao REsp 1.301.935/DF foi devidamente justificada, tendo sido afastada a tese de que a decisão proferida no recurso especial não teria eficácia em relação ao cumprimento individual ora analisado.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade foi adotada de forma fundamentada, com base no art. 85, § 8o, do CPC, considerando o elevado valor da causa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo contradição com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação desse dispositivo em hipóteses excepcionais.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão do STJ no REsp 1.301.935/DF, ainda que pendente de embargos de divergência, pode fundamentar a incidência da prescrição da pretensão executória, não configurando, por si só, hipótese de prejudicialidade externa.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é admissível em casos excepcionais, mesmo quando o valor da causa é elevado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não se verificando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, é incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.08.2018; STJ, Tema 880.